Tribunal: STF
Processo: RE 1353323
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação criminal. Decisão com força de definitiva. Possibilidade. Caráter residual do recurso de apelo. Arguição de impedimento. Preclusão. Atuação da Policia Federal. Possibilidade. Poder investigatório do MP. Teoria dos poderes implícitos.”



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes alegam violação ao artigo 144, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Aduzem, em síntese, 



    “a ilegitimidade da atuação da Polícia Federal na condução das investigações da denominada 'Operação Vórtice', por estar em total desconformidade com o Art. 144 §1º, I, da CF e o Art. 12, §único, da lei 10.446/02, por não existir, in casu, investigação de crimes com repercussão interestadual ou internacional e que, simultaneamente, exigisse repressão uniforme.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, anoto que a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado aos recorrentes, de modo a justificar o provimento do recurso.



    A corroborar essa conclusão, destaco o seguinte excerto da decisão ora atacada: 



    “Conforme consabido, a atuação da Policia Federal não está restrita a apuração de crimes inerentes à Justiça Federal, também podendo atuar em feito sujeito à Justiça Estadual em casos excepcionais. 



    A Polícia Federal, além da prerrogativa ratione personae de apurar as infrações penais que dizem respeito aos interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas, compete-lhe investigar as ações ocorridas contra a ordem política e social do Estado (art, 144, § 1º, inc. I, da CF) e tudo que ameace o equilíbrio da Federação brasileira. 



    Ainda há de se ressaltar que a Lei n. 10.446/02, a qual dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no art. 144, § 1º, inc. I, da CF, determina que "o Departamento de Polícia Federal procederá a apuração, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça" (art. 11, parágrafo único). 



    No caso em tela, conforme reconhecido pelos próprios apelantes, a Procuradoria-Geral de Justiça, em 19/03/2012, por meio do Oficio n. 222/2012/GAB-PGJ, solicitou formalmente autorização do Senhor Ministro da Justiça para que a Polícia Federal, no âmbito criminal, presidisse as investigações, o que foi deferido em despacho no próprio ofício. 



    Portanto, não se há falar em ofensa ao principio do devido processo legal. Primeiro, porque ainda não foi sequer estabelecida a relação jurídico processual, até então trata-se tão somente de inquérito policial, procedimento inquisitivo, em que não se aplica o contraditório nem ampla defesa. Segundo, porque não há nenhum indício de prejuízo causado aos apelantes, o fato de as investigações estarem sendo presididas por polícia judiciária federal ao invés da policial civil estadual.”



    A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Por fim, é certo, igualmente, que entender de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3. Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente